Tribunal: CARF
Processo: 10916.720055/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.720055/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.893 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/01/2009
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da sua
formalização.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais e rejeitar as preliminares suscitadas. Devendo, contudo, ser decretada a nulidade,
de ofício, do acórdão recorrido determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.720055/2013-01
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

nova decisão em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
A empresa SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 05.291.903/0001-92, conforme tela do sistema
CNPJ constante no Anexo II, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente de carga (Agente Armador), como se verifica no
extrato do sistema , anexo II, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade
na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos art. 13, 14 e 23 da IN RFB n° 800/07,
referentes a retificação do conhecimento eletrônico- CE Mercante - listado na planilha
que constitui o Anexo III do presente Auto de Infração, efetuada após o prazo limite
estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado um bloqueio automático com o
status de " PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA APÓS ATRACAÇÃO" pelo Siscomex
Carga.
Considerando que as infrações tributárias independem da intenção do agente, da
efetividade, da natureza e dos efeitos do ato, art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66). Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga,
fora do prazo, constitui ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da
carga, influenciando na análise de riscos e procedimentos a que a carga estará sujeita.
Considerando que o Agente de Carga denominado SAGRES AGENCIAMENTOS
MARITIMOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°
05.291.903/0001-92, prestou informações fora dos prazos estabelecidos pela RFB,
configura-se a penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada ocorrência de CE-Mercante retificado, fora do prazo, com base na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados: a) ilegitimidade do agente marítimo; b) ocorrência do
instituto da denúncia espontânea; c) ausência de penalidade por informação após os prazos legais
no transporte de produto a granel.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-094.959 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Preliminarmente requer: a) a prescrição punitiva
intercorrente; b) impossibilidade de aplicação da penalidade em desfavor do agente marítimo; c)
Cerceamento do direito de defesa. Já no mérito a interessada os seguintes argumentos: a)
Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; e b) Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e
da Proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

não tem competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe
aos Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho
conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no
presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar as seguintes questões: a) a prescrição
punitiva intercorrente; b) impossibilidade de aplicação da penalidade em desfavor do agente
marítimo; c) Cerceamento do direito de defesa.
1) Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega que por ter havido um lapso temporal superior a 3 anos entre o
ato com regular aptidão para impulsionar o processo administrativo ocorreu a prescrição
intercorrente. Afirma ainda que desde a data da Impugnação (27/09/2013) até a do despacho de
encaminhamento se passaram mais de 4 anos sem que a Receita tenha movimentado o feito uma
única vez, culminando o processo com a extinção e subsequente arquivamento conforme
disposto no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99. Reproduzo também, a seguir, um trecho da sua defesa
sobre a matéria:

Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma não se aplica às matérias de natureza não tributária, mas sim
aos outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no
exercício do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com o promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72
em seu art. 768:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art.
2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, deve ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

2) Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista ser somente aplicável ao transportador marítimo ou ao agente de carga e que, por
ausência de previsão legal não pode ser autuado por suposta prestação de informação fora do
prazo ou não prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. Neste sentido,
por ser mera mandatária do transportador no SISCOMEX, não é possível sua responsabilização
por eventuais erros cometidos pelo transportador. Entendimento este reconhecido pelo extinto
Tribunal Federal de Recursos por meio da súmula 192. Apresenta, ainda, diversos julgados do
STJ neste sentido.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente verifica-se que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por
agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN/SRF no 800/07. Também se deve destacar que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
A despeito do argumento sobre a aplicação da Súmula no 192 do extinto TFR,
concordo com o disposto na decisão recorrida no que concerne a sua superação. O Decreto-lei no
2.472/1988 deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o
representante do transportador estrangeiro no País é designado responsável solidário pelo
pagamento do imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por
infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que
estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio
exterior. Observe o que consta do citado art. 32:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;

Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

3) Cerceamento do direito de defesa
Argumenta a Recorrente que não foi atendido o requisito estabelecido na norma
legal que estabelece validade da atividade administrativa. Destaca que, para o presente caso, o
auto não está revestido com a informação relacionada a descrição sumária da infração. Afirma
que a fiscalização ficou silente quanto às informações relacionadas a viagem e navio aos quais
estariam vinculados os manifestos, as datas em que os registros foram realizados e que deveriam
ter sido efetuados à luz do dispositivo supostamente ofendido.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme disposto no auto de infração, no campo relacionado a “Dos Fatos”,
extrai-se a seguinte informação:
A empresa SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 05.291.903/0001-92, conforme tela do sistema
CNPJ constante no Anexo II, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente de carga (Agente Armador), como se verifica no
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

extrato do sistema , anexo II, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade
na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos art. 13, 14 e 23 da IN RFB n° 800/07,
referentes a retificação do conhecimento eletrônico- CE Mercante - listado na planilha
que constitui o Anexo III do presente Auto de Infração, efetuada após o prazo limite
estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado um bloqueio automático com o
status de " PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA APÓS ATRACAÇÃO" pelo Siscomex
Carga.
Considerando que as infrações tributárias independem da intenção do agente, da
efetividade, da natureza e dos efeitos do ato, art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66). Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga,
fora do prazo, constitui ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da
carga, influenciando na análise de riscos e procedimentos a que a carga estará sujeita.
Considerando que o Agente de Carga denominado SAGRES AGENCIAMENTOS
MARITIMOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n°
05.291.903/0001-92, prestou informações fora dos prazos estabelecidos pela RFB,
configura-se a penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada ocorrência de CE-Mercante retificado, fora do prazo, com base na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.

Além do fato acima evidenciado, o auto de infração descreve e transcreve as
normas que estabelecem a obrigatoriedade relacionada aos intervenientes aduaneiros, inclusive o
agente marítimo, em prestar informações sobre cargas transportadas à Secretaria da Receita
Federal nas formas e prazos por esta estipulado.
Ainda neste sentido, a fiscalização junta à e-fl. 22 a seguinte informação:

Neste sentido, entendo que não houve nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa tendo em vista que todas as informações necessária à descrição da
infração foram prestadas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
Recorrente.

4) Nulidade da Decisão Recorrida
Apear de este relator ter refutado todos os argumentos preliminares apresentados
pela Recorrente, entendo que no presente caso cabe a anulação de ofício da decisão recorrida
pelos argumentos a seguir apresentados.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

Conforme já exposto no relatório e na preliminar do item anterior, o presente auto
de infração foi lavrado pela autoridade fiscal em virtude de pedido de retificação do
conhecimento eletrônico com alteração do seu conteúdo após a atracação da embarcação.
Vejamos, então, os argumentos apresentados pela então impugnante: a)
ilegitimidade do agente marítimo; b) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c) ausência
de penalidade por informação após os prazos legais no transporte de produto a granel.
A ilegitimidade passiva e o instituto da denúncia espontânea, mesmo de maneira
bastante superficial, foram enfrentadas pela decisão recorrida.
Entretanto, vejamos quais os argumentos do último item da Impugnação:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

Percebe-se através de excertos extraídos tanto do relatório quanto do voto
condutor que não houve enfrentamento da referida matéria. Reproduzo partes da decisão
recorrida nas quais se verifica tal constatação:
(...)
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.

Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questão alegada na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, voto por anular de ofício a decisão recorrida e determinar que
sejam apreciados integralmente os argumentos suscitados em sede de impugnação.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restou prejudicada a
análise dos demais argumentos de mérito suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e decretar, de
ofício, a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.893 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.720055/2013-01

para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados todos os argumentos constantes da
impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital